Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-19.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007139-19.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (EMBARGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (EMBARGADO), VITÓRIO ANGELO CELLA (EMBARGANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), CARMEM CELLA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (TERCEIRO INTERESSADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARME ONGHERO CELLA - CPF: 651.530.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIO ANGELO CELLA - CPF: 219.305.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (EMBARGADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OMAR ORTIZ TALEB - CPF: 287.058.528-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ - CPF: 267.828.878-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO – PERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 106 DO CPC/1973 – CONEXÃO – EXISTÊNCIA – ALTERAÇÃO DO REGRAMENTO COM A ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO – REUNIÃO DE PROCESSOS – MEDIDA QUE SE IMPÕE – JUIZ SENTENCIANTE INCOMPETENTE – NULIDADE CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a conexão existente entre as ações reivindicatória e demarcatória, eis que possuem a mesma causa de pedir.

Ademais, a reunião dos processos é medida que se impõe, pois, fundada na necessidade de se evitar decisões conflitantes, sendo imprescindível assegurar às partes o fundamento que justifica tal medida, qual seja: a segurança jurídica, que resguarda a estima do Poder Judiciário quando ações conexas são julgadas simultaneamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
VITÓRIO ANGELO CELLA e CARMEM ONGHERO CELLA

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 134043781) que deu provimento ao Apelo interposto pelo
ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVERA e ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ
.

Os Embargantes alegam que o
decisum
atacado é omisso, eis que n
ão há falar em conexão, pois as partes não são as mesmas, nem pedido ou causa de pedir semelhantes ou continentes.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
VITÓRIO ANGELO CELLA e CARMEM ONGHERO CELLA

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 134043781) que deu provimento ao Apelo interposto pelo
ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVEiRA e ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ
.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

Os Embargados interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da
sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Reivindicatória
ajuizada em desfavor dos Embargantes
VITÓRIO ANGELO CELLA
e
CARMEM CELLA
, reconheceu a existência de coisa julgada, tendo em vista a sentença transitada e julgado, proferida pelo Juiz Federal da Subseção Judiciária de Sinop nos autos n.o 0002874.67.2008.4.01.3603 que tramitaram perante a 2.a Vara Federal e, por conseguinte, julgou a ação extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Por fim, condenou os Embargados no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, os Apelantes, ora Embargados,
aduziram, entre outras coisas, que há uma Ação Demarcatória em trâmite na 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso (autos n.o 289-74.1993.811.0040 – 1014/1998 - Código n.o 3368) ajuizada em 1978, cujo objeto é a delimitação das confrontações da área em discussão nesta ação que foi extinta e, por isso, existe conexão entre elas, motivo que torna necessário sejam reunidas para evitar decisões conflitantes.

Fortes nesses argumentos, defenderam a incompetência do Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop, a competência do Juízo da 2.a Vara Cível e, também, ressaltam que a conexão é matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo, inexistindo óbice para sua análise neste Apelo.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido para
cassar a sentença hostilizada, retornando os autos à Primeira Instância, a fim de que sejam redistribuídos ao Juízo competente para seu devido prosseguimento.

Inconformado, o Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que n
ão há falar em conexão, pois as partes não são as mesmas, nem pedido ou causa de pedir semelhantes ou continentes.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam porque, ao julgar o Apelo, consignei que, da análise dos autos,
é possível extrair que a ação anulatória que tramitou na Justiça Federal e a Ação Demarcatória em trâmite na 2.a Vara Cível de Sorriso vers
am sobre a mesma área rural, matrícula 19.752 do Cartório do 6.o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Ademais, esta ação reivindicatória e aquela demarcatória possuem a mesma causa de pedir, e por isso, são conexas, nos termos do que preceitua o art. 55 do CPC:
“Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”
.

Importante consignar, ainda, que outro não foi o entendimento desta Corte Estadual quando da apreciação do Recurso de Apelação análogo a este (RAC n.o 10074163520198110040 – Relatoria: Des. José Zuquim Nogueira). Eis a ementa do julgado mencionado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA – ESPÓLIO QUE DETÉM LEGITIMIDADE – BENS SUJEITOS À SOBREPARTILHA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÃO DEMARCATÓRIA E REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS – RECURSO DOS REQUERIDOS PREJUDICADO. Em caso de existência de bens sujeitos à sobrepartilha, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC, admitindo-se, somente por exceção, que os herdeiros, ou sucessores aperfeiçoem a sucessão processual, nos termos dos arts. 1.055 e seguintes do CPC.
Não há que se falar em discricionariedade do Juízo na reunião de processos, pois a função jurisdicional deve se pautar de forma indissociável, do princípio da segurança jurídica, com a finalidade de que as decisões judiciais devem estar norteadas pela integridade e coerência do direito, devendo as decisões serem harmônicas entre si.
(TJMT. RAC 10074163520198110040. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: José Zuquim Nogueira. Julgamento: 07/07/2021. Publicação: 22/07/2021 - sem destaque no original).

Ao verificar o inteiro teor do julgado, deparei-me com uma relação de ações que tramitam na Comarca de Sorriso e reforçam a conexão entre as ações demarcatória e reivindicatória, por isso peço
venia
para colacioná-las:

1. 1a Vara – Ação Reivindicatória 1581-06.2007.8.11.0040, Cód. 38698, Número/Ano: 125/2007 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Argino Bedin e outros);

2. 1a Vara – Ação Reivindicatória 19-98.2003.811.0040, Código: 15905, Número/Ano: 103/2007 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Vitório Angelo Cella);

3. 1a Vara – Ação Reivindicatória 2-62.2003.811.0040, Código: 15907, Número/Ano: 181/2006 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Cooperativa dos Criadores de Suínos de Sorriso);

4. 1a Vara – Ação Reivindicatória 5-17.2003.811.0040, Código: 15910 (Espólio de Ivo Chaves e outros x Auti de Bona e outros);

5. 1a Vara – Ação Reivindicatória 6-02.2003.811.0040, Código: 15911 (Espólio de Ivo Chaves x Agropecuária Guarani Ltda.);

6. 1a Vara – Medida Cautelar 2008-13.2001.811.0040, Código: 12725, Número/Ano: 383/2001 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Argino Bedin e outros);

7. 1a Vara – Medida Cautelar 2007-28.2001.811.0040 Código: 12724 (Otávio Ribeiro Chaves x Argino Bedin e outros);

8. 2a Vara – Ação Demarcatória 289-74.1993.811.0040, Código: 3368, Número/Ano: 1014/1998 (Espólio de Ivo Chaves x Fabiciano Pires e outros);

9. 2a Vara – Ação Reivindicatória 1-66.2003.8.11.0040, Código: 15906 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Argino Bedin e outros);

10. 2a Vara – Ação Reivindicatória 3-47.2003.811.0040, Código: 15908, Número/Ano: 0/2003 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Argino Bedin e outros);

11. 2a Vara – Ação Reivindicatória 4-32.2003.811.0040, Código: 15909, Número/Ano: 0/2003 (Espólio de Ivo chaves e outros x Argino Bedin e outros).

Apesar de algumas dessas ações (1., 2., 3. e 6.) terem sido remetidas à Justiça Federal, conforme andamento atualizado no Sistema, entendo que é

necessária a reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, já que também não é possível desconsiderar a informação trazida pelos Embargados de que na Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Ivo Chaves, em circunstâncias análogas à destes autos, foi deferido o sequestro da área em tutela de urgência pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, confirmada por este Sodalício em Agravo de Instrumento.

Patente, também, o risco de prejuízo para os Embargados/Apelantes caso a sentença de extinção proferida por Juiz incompetente seja mantida.

Assim, entendo pela imprescindibilidade de assegurar às partes o fundamento que justifica a reunião dos processos, qual seja: a segurança jurídica, a fim de resguardar a estima do Poder Judiciário quando se evita a prolação de decisões conflitantes em ações que deveriam ser julgadas simultaneamente, e esse é o entendimento que sustenta a reunião de processos em casos como o destes autos, conforme exposto no seguinte julgado:

AJUIZAMENTO DE AÇÕES COM IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS DISTINTOS MAS INTIMAMENTE RELACIONADOS -
NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS E JULGAMENTO SIMULTÂNEO
. A litispendência se dá quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, identificando-se como tais as que contêm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). há litispendência quando se repete ação que está em curso. Segundo a jurisprudência do STJ para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causas de pedir, em conjunto. caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência.
Havendo, no caso concreto, uma relação íntima entre as ações que contém pedidos distintos mas conexos e continentes,
devem,
então,
ser reunidas
, instruídas e julgadas de modo simultâneo,
ante a possibilidade de decisões conflitantes
.
(TJMG. RAC: 10000181240136001. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: Geraldo Augusto. Julgamento: 09/04/2019. Publicação: 11/04/2019 - sem destaque no original).

Dessa forma, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022